Tribunal: CARF
Processo: 17546.001250/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001250/2007-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.832 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
VENETUR TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1255 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima
identificada, por infringência à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV.
A empresa autuada apresentou GFIP - Guia de Recolhimento ao Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social com informações inexatas, incompletas ou omissas
em relação aos dados relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Tais incorreções estão demonstradas em planilha de folhas 06 a 19: pagamentos
decorrentes de processos trabalhistas, fornecimento de cestas básicas, pagamento de salário
maternidade e de abonos.
Em conseqüência, tratou a fiscalização de aplicar ao autuado a penalidade prevista
nos artigos 32, § 5° da lei 8.212/91, regulamentada pelo RPS - Regulamento da Previdência
Social e aprovado pelo decreto 3.048/99, artigos 284, inciso II e 373, no valor de R$ 126.966,21.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001250/2007-87
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001250/2007-87

Consta ainda no relatório que em algumas competências, houve a apresentação de
GFIP retificadora durante a ação fiscal, o que levou a fiscalização a atenuar a multa em 50% do
seu valor naqueles meses. E ainda, que não foi verificada a ocorrência de circunstâncias
agravantes.
Ciente a empresa via postal em 05/05/06, esta apresentou defesa em 22/05/06
alegando em síntese:
a) Que os valores cobrados estão decadentes;
b) Que a lei 8.212/91 quando estabeleceu o prazo de dez anos para a decadência, tomou-
se incompatível com o ordenamento jurídico contido no artigo 146 III “b” da
Constituição Federal e 173 e 174 do CTN;
c) Discorre sobre a hierarquia das leis e as antinomias;
d) Que a maioria das falhas apontadas foi regularizada durante a fiscalização,
requerendo a relevação da multa aplicada nos moldes do artigo 291 do RPS que
transcreve;
e) Que por evidente erro do agente fiscal, não deverá prosperar a exigência, devendo ser
declarada a improcedência do levantamento fiscal;
f) Discorre sobre os princípios gerais e as limitações no poder de fiscalizar;
g) Requer seja declarada a insubsistência da autuação e declarada a nulidade e
respectiva extinção do crédito tributário.
h) Junta documentos de folhas 157 a 731.
Foi juntado em 05/06/06, requerimento de juntada de documentos com
apresentação de GFIP e outros documentos de folhas 738 a 1.181.
Conforme despacho de folhas 1.182/1.183 (processo renumerado) emitido pelo
Serviço de Contencioso Administrativo, foram os autos encaminhados à auditora autuante para
que fosse elaborada nova planilha do cálculo da multa aplicada: com indicação dos percentuais
utilizados; definir o valor devido; esclarecer se foram incluídos os valores devidos a terceiros.
Em despacho de folhas 1.185/1.186, foi informado pela auditora autuante que:
a) Em diversas competências foram apresentadas GFIP informando, dentre outros,
valores contidos em processos trabalhistas, que enumera;
b) Junta planilha de folhas 1.187 a 1.199 onde o valor da multa é de R$ 42.876,24, com
exclusão da rubrica Terceiros para o cômputo do valor devido, no cálculo da multa, e
das competências em que foram apresentadas GFIP.
Em 12/09/2007 através do Despacho n° 1.632 expedido pela 9” Turma de
Julgamento, foram os autos encaminhados à DRF jurisdicionante para verificação de:
a) Inclusão da competência 01/99 ausente da autuação original;
b) Conferência da somatória da multa aplicada;
c) Elaboração de nova planilha contendo: os valores originários da autuação, os que
foram atenuados e os excluídos nas retificações;
d) Após, providenciar a ciência da empresa autuada.
Conforme manifestação da auditora autuante de folhas 1.214/1.216, a auditora
fiscal informou que:
1) Foram excluídos do cálculo da multa original os valores referentes a Terceiros;
2) Foram excluídos os valores decorrentes de aferição indireta - constantes em RAIS -
Relação Anual de Informações Sociais;
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001250/2007-87

3) Relaciona todas as GFIP retificadoras apresentadas;
4) Informa que as GFIP foram elaboradas de acordo com o Manual respectivo,
transmitidas e confirmadas no sistema GFIPWEB;
5) Apresenta nova planilha da composição da multa, totalizada em R$ 40.625,78 de
folhas 1.217/1.218.
Ciente da manifestação fiscal em 03/03/08, a autuada apresentou nova defesa,
postada em 02/04/08 repetindo parte das alegações já apresentadas. Alega ainda que deverá ser
observado o artigo 291 do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 que transcreve, requerendo seja
declarada a insubsistência da autuação. Não junta documentos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1255 e ss, cujo dispositivo considerou
o lançamento procedente em parte, com a relevação parcial da multa aplicada. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador 27/04/2006
OBRIGAÇAO ACESSÓRIA GFIP INCORRETA INFRAÇÃO.
Deixar a empresa de informar mensalmente através de GFIP, os dados correspondentes
aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, constitui infração na forma da lei.
DECADÊNCIA. SÚMULA N° 8.
EXCLUSÃO DE FALTAS COMETIDAS EM PERÍODO DECADENTE.
Em decorrência da Súmula n° 8, o prazo para constituição de crédito previdenciário é de
cinco anos.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA
A multa aplicada será relevada, se o infrator corrigir a falta cometida, for primário,
requerer a relevação, e não tiver incorrido em nenhuma circunstância agravante.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1273 e ss),
apresentando, em suma, os seguintes argumentos:
(i) Exclusão, por decadência, dos acontecimentos ocorridos até 31/12/2001;
(ii) Insubsistência da obrigação acessória, em razão da defesa administrativa
apresentada na NFLD 35.658.025-3;
(iii) Ausência de natureza salarial dos benefícios de alimentação, eis que previstos em
Convenção Coletiva de Trabalho;
(iv) A natureza da verba decorre de cunho assistencialista, evidenciado pela concessão
prevista em norma coletiva, e, ainda, devida inclusive quando das férias, afastamento
por auxílio-doença previdenciário e acidentário, sendo esta devida durante o tempo em
que durar tais situações. Evidente, portanto, a ausência de retribuição pelo trabalho, eis
que claramente devida inclusive quando não há trabalho;
(v) Fora juntado, à época, os devidos comprovantes de inscrição no PAT, de acordo
com docs. de folhas 365 a 377, sendo improcedente a alegação de que tais documentos
não foram juntados;
(vi) Além disso, de acordo com as Leis n.° 6.321/76 e n.° 8.212/91, os alimentos
fornecidos pela empresa aos seus empregados nos termos do Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT estão isentos da contribuição previdenciária sobre a folha de
salários;
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001250/2007-87

(vii) Ao constatar que a empresa efetuou a inscrição no PAT depois de fornecer por
alguns meses alimentação a seus empregados, a fiscalização do INSS considera a
alimentação fornecida anteriormente à postagem do formulário como não albergada pela
isenção, e, portanto, salário indireto, sendo sobre o seu valor cobrada a contribuição
previdenciária;
(viii) As teses defendidas pelo Instituto são infundadas. Primeiro, porque a isenção não
decorre "automaticamente" de carimbo, efetuado por funcionário da ECT, e sim do
atendimento das condições exigidas pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social no fornecimento de alimentação (v.g. quantidade diária de carboidratos,
percentual de proteínas, etc.). Segundo, porque ainda que exigível fosse aquela
postagem, para efetivo controle do Ministério do Trabalho, seus efeitos seriam
retroativos, abrangendo todo o período anterior;
(ix) Novamente se equivoca a apuração do ilustre agente fiscal, ao tratar os valores
pagos a Título de Alimentação, incorporam a base de cálculo para os fins previsto na
Lei 8.212/91. É de se salientar em primeiro lugar que tal benefício consta-se
expressamente previsto na cláusula 66* Do Dissídio Coletivo de Trabalho, que tramita
perante o Tribunal Regional do Trabalho, processo 1192-2005-000-15-2, sendo certo
que, deixou de avaliar o ilustre agente fiscal, a previsão do benefício em norma coletiva.
Alem do benefício previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, o que por si só, retira
qualquer vinculação a natureza salarial da aludida verba, pois determinado em
negociação coletiva o benefício assume o cunho de natureza assistencial, decorrente da
natureza de seu nascimento;
(x) As contribuições apontadas como devidas, não poderão proceder, uma vez que
foram juntados aos processos trabalhistas, onde o juízo homologou sua quitação, bem
como o próprio ministério da Previdência iá se manifestou a respeito;
(xi) No uso de uma competência discricionária o gestor público não detém a
prerrogativa de optar por uma solução que seja no ponto de vista técnico, de eficácia
duvidosa, ou comprovadamente menos eficiente diante de outras alternativas possíveis.
Conduta contrária a esta diretriz viola o próprio princípio da legalidade e, por tabela, o
novel princípio da eficiência, positivação agora explícita de uma exigência inerente
àquele.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima
identificada, por infringência à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV.
A empresa autuada apresentou GFIP - Guia de Recolhimento ao Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social com informações inexatas, incompletas ou omissas
em relação aos dados relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias (CFL
68).
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001250/2007-87

Em consequência, tratou a fiscalização de aplicar ao autuado a penalidade prevista
nos artigos 32, § 5° da Lei 8.212/91, regulamentada pelo RPS - Regulamento da Previdência
Social e aprovado pelo decreto 3.048/99, artigos 284, inciso II e 373, no valor de R$ 126.966,21.
Esta turma tem entendido que os julgamentos dos Autos de Infração de
Obrigações Acessórias, via de regra, devem ser efetuados conjuntamente ou após o julgamento
do Auto de Infração de Obrigação Principal correlato.
No presente caso, esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado
entender que o auto de infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia
de Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social
em GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, tem conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Pois bem. Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 1273 e ss), o contribuinte alega que,
em razão da defesa administrativa apresentada na NFLD 35.658.025-3 (Processo n°
16062.000181/2007-64), a obrigação acessória discutida no presente processo seria
improcedente.
Dessa forma, considerando a informação de que na ação fiscal que deu ensejo ao
AI sob apreciação fora lavrada a NFLD n. 35.658.025-3 (Processo n° 16062.000181/2007-64),
entendo que o julgamento da presente lavratura deve ocorrer em conjunto com o do processo
relativo à exigência da obrigação principal.
Contudo, em consulta ao sistema COMPROT, constatei que o Processo n°
16062.000181/2007-64 não mais se encontra no CARF, desde 01/09/2010, tendo sido transferido
para a Seccional da Fazenda Nacional em São José dos Campos (SP). É de se ver:
Consulta do Processo n° 16062.000181/2007-64
Data
Tipo
Sequência Relação Origem
Destino
13/07/2011 Movimentação 0016
10538
SERJC-
CHEFIA-
PSFN-SJC-
SP
PROCUR
SECC
FAZ
NAC SAO J.
DOS
CAMPOS_SP
05/01/2011 Movimentação 0015
10007
PROCUR
SECC FAZ
NAC SAO J.
DOS
CAMPOS-
SP
SERJC-
CHEFIA-
PSFN-SJC-
SP
29/12/2010 Movimentação 0014
12585
SERV
CONTROLE
ACOMP
TRIBUT-
DRF-SJC-SP
PROCUR
SECC
FAZ
NAC SAO J.
DOS
CAMPOS-SP
01/09/2010 Movimentação 0013
26485
CONSELHO SERV
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001250/2007-87

ADMINIST
RECURSOS
FISCAIS-
MF-DF
CONTROLE
ACOMP
TRIBUT-
DRF-SJC-SP
Constato, ainda, que em consulta ao Acompanhamento Processual, no ambiente
virtual do CARF, referente ao Processo n° 16062.000181/2007-64, constam os últimos
andamentos especificados abaixo:
Andamentos do Processo n° 16062.000181/2007-64
Data
Ocorrência
Anexos
01/09/2010 EXPEDIDO

01/09/2010 RECEBER
PROCESSO
-
TRIAGEM
E
COMPLEMENTAÇÃO
CADASTRAL
Unidade:
SECAM/4aCÂMARA/2aSEJUL/CARF/MF

30/08/2010 RECEBER RETORNO DE PROCESSO
Unidade: GEPAF

18/06/2010 EXPEDIDO

18/06/2010 RECEBER RETORNO DE PROCESSO
Unidade: GEPAF

10/06/2010 RECEBER RETORNO DE PROCESSO
Expedido para: APOIO/COCAT/PGFN/DF/MF
SECOJ/SECEX/CARF/MF/DF

30/04/2010 EM TRAMITAÇÃO
PROCESSO NA SEDE CARF EM BRASÍLIA - DF
Unidade: SECOJ

25/01/2010 DISTRIBUÍDO OU SORTEADO PARA RELATOR
Unidade: 2aTO/4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF
Relator: Marcelo Oliveira
Conselheiro: Marcelo Oliveira

24/11/2009 DISTRIBUÍDO OU SORTEADO PARA CÂMARA OU
TURMA
Unidade: 4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF

03/11/2009 EM TRAMITAÇÃO
PROCESSO NO CARF EM 27 NOVEMBRO DE 2009
Unidade: SECOJ

30/10/2008 AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO
Unidade: SECOJ

30/10/2008 ENTRADA NO CONSELHO

Ao que tudo indica, o lançamento da obrigação principal tornou-se definitivo e os
autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para execução.
Tendo em vista a vinculação de referida obrigação acessória (AIOA) com o
lançamento de obrigação principal (AIOP), cujas informações necessárias ao julgamento não
constam dos autos, entendo que o processo deve ser encaminhado à DRF de origem, para que
sejam prestadas as informações necessárias ao julgamento do presente processo, de obrigação
acessória.
Dessa forma, devem ser prestadas as informações relativas ao julgamento dos
processos de obrigações principais (AIOP), necessárias ao julgamento do presente processo, de
obrigação acessória (AIOA), sobretudo a relação dos processos vinculados à obrigação acessória
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001250/2007-87

discutida no presente processo (DEBCAD 35.658.026-1), bem como se já houve decisão
definitiva acerca desses lançamentos.
TIPO DE AI
N° DO PROCESSO
DEBCAD
CLF 68
17546.001250/2007-87
35.658.026-1
Ante o exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência, a fim
de que a DRF de origem (i) preste as informações relativas ao julgamento dos processos de
obrigações principais (AIOP), necessárias ao julgamento do presente processo, de obrigação
acessória (AIOA), sobretudo a relação dos processos vinculados à obrigação acessória discutida
no presente processo (DEBCAD 35.658.026-1), bem como se já houve decisão definitiva acerca
desses lançamentos, (ii) bem como elabore um detalhamento acerca do resultado, do período do
crédito e da matéria (rubrica) objeto de cada AIOP (caso haja mais de um), para que se possa
identificar corretamente a correlação de cada AI com seu resultado e proceder ao julgamento do
auto em questão. (iii) Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da presente
diligência para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua
manifestação.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que a DRF de origem (i) preste as informações relativas ao julgamento dos processos de
obrigações principais (AIOP), necessárias ao julgamento do presente processo, de obrigação
acessória (AIOA), sobretudo a relação dos processos vinculados à obrigação acessória discutida
no presente processo (DEBCAD 35.658.026-1), bem como se já houve decisão definitiva acerca
desses lançamentos, (ii) bem como elabore um detalhamento acerca do resultado, do período do
crédito e da matéria (rubrica) objeto de cada AIOP (caso haja mais de um), para que se possa
identificar corretamente a correlação de cada AI com seu resultado e proceder ao julgamento do
auto em questão. (iii) Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da presente
diligência para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua
manifestação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital